Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Aquisição de veículo automotor "zero km" – Relação de consumo evidenciada – Automóvel que apresentou defeitos logo após sua aquisição – Demora na solução do problema pelas rés, por falta de peça de reposição – Provas dos autos que permitem inferir a responsabilidade das requeridas na solução do problema – Autor que ficou impossibilitado de utilização do veículo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Aquisição de veículo automotor "zero km" – Relação de consumo evidenciada – Automóvel que apresentou defeitos logo após sua aquisição – Demora na solução do problema pelas rés, por falta de peça de reposição – Provas dos autos que permitem inferir a responsabilidade das requeridas na solução do problema – Autor que ficou impossibilitado de utilização do veículo recolhido para reparos – Danos materiais caracterizados – Danos morais configurados, já que os fatos extrapolam a normalidade e meros dissabores do cotidiano – Valor indenizatório pautado nos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.